Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735846-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADALBERTO MAIDEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. RECUSA FUNDAMENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATOS NÃO INSERIDOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente. 2. Para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência ilegítima à pretensão do autor. 3. A Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, foi proposta pelo Ministério Público Federal em 1o de julho de 1994. A sentença, de 20 de novembro de 1997, só alcançou as cédulas rurais contratadas “antes de abril de 1990”, ou seja, março de 1990, inclusive. Os contratos firmados pelo autor, ora apelante, são de maio de 1990, estando fora do período abrangido pela sentença, sendo legítimo não os fornecer para o fim específico de liquidação da sentença proferida na referida ação civil pública. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, ao argumento de que é possível a condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, porque houve resistência à pretensão de produção antecipada de provas. Nesse sentido, aponta divergência pretoriana com amparo na mera reprodução de diversos julgados deste TJDFT, do TJSC e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a turma julgadora deixou de condenar a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios com base nos argumentos lançados no ID 46062492 – Págs. 3/4, verbis: 17. A resistência à pretensão autoral tem justificativa. A Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, foi proposta pelo Ministério Público Federal em 1o de julho de 1994. A sentença, de 20 de novembro de 1997, só alcançou as cédulas rurais contratadas “antes de abril de 1990”, ou seja, março de 1990, inclusive. Os contratos firmados pelo autor, ora apelante, são de maio de 1990 (IDs 43216688 e seguintes), e não poderão ser liquidadas contra o apelado, estando fora do período abrangido pela sentença, sendo legítimo não os fornecer para fins de liquidação da sentença proferida na mencionada ação civil pública. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, cujo óbice é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no REsp n. 1.978.170/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). O dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015